Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-13.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO EM MONITOR APÓS PERÍODO DE GARANTIA CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Conforme precedentes, a responsabilidade do fornecedor não se limita ao período de garantia contratual, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor adotou o critério da vida útil do bem ao tratar de vício oculto em seu art. 26, § 3o.
2. Realizada a inversão do ônus da prova, cabe à fornecedora do produto demonstrar a inexistência de vício oculto no monitor. Portanto, se a empresa não se desincumbe de seu ônus probatório, o pedido do autor deve ser julgado procedente.
3. No caso, o consumidor ter que se submeter a inúmeras idas e vindas à assistência técnica autorizada em local distante de sua residência sem qualquer resposta adequada pela fabricante ou motivo aparente para tanto configura prática abusiva cujo descaso extrapola o limite do mero dissabor e prejudica fator indispensável para o exercício dos direitos de personalidade: o tempo.
4. A perda desproporcional de tempo útil do consumidor imposta pela fornecedora para o reconhecimento de seu direito em virtude de vício do produto implica indenização por danos morais, especialmente quando o aparelho defeituoso é utilizado como ferramenta de trabalho.
5. Apelação interposta pela LG conhecida e não provida. Apelação do consumidor conhecida e provida.